Tribunal: TJMT
Processo: 1058278-07.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058278-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ALICE FERNANDA DA SILVA - CPF: 004.305.351-39 (APELADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DA SILVA MACHADO - CPF: 083.268.161-08 (APELADO), WILLIAN DA SILVA MACHADO - CPF: 008.136.901-88 (APELADO), ALIF FERNANDO DA SILVA BOTELHO - CPF: 051.773.511-30 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ção de Indenização por Dano Moral E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL ENQUANTO REALIZADAS OPERAÇÕES PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ÓBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALTA DE DEVER DE CUIDADO E DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – REPARAÇÃO MATERIAL E FIXAÇÃO DE PENSÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO COMPUTADA TENDO EM VISTA O ANO DO ÓBITO, DE ACORDO COM O IBGE – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da causa, de modo que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e testemunhal sejam desnecessários, sobretudo quando há elementos colhidos que aponto o óbito por eletroplessão decorrente de descuido (falta de dever de cuidado dos prepostos da concessionária de serviço público).

Não há falar em ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, eis que o acidente ocorrido dentro da propriedade do falecido, enquanto funcionários da concessionária prestavam os serviços, expõe facilmente a falha na prestação de tais serviços, acarretando o dever indenizatório, ante à responsabilidade objetiva e o nexo causal existentes.

O óbito decorrente de falha na prestação de serviços por concessionária de serviço público acarreta o dano moral “in re ipsa”.

Deve-se manter o “quantum” fixado a título de dano moral, quando ele observa o caráter pedagógico da condenação e impede o enriquecimento sem causa; também deve ser mantido o cálculo atinente ao pensionamento quando ele está revestido de legalidade, e está orientado pela perda pecuniária decorrente do óbito, com as devidas porcentagens (2/3 do salário do trabalhador), utilizando-se dentre os parâmetros o fato da expectativa de vida do “de cujus” no ano do seu falecimento seria de mais de 75 anos de vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1058278-07.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ALICE FERNANDA DA SILVA, JOÃO VICTOR DA SILVA MACHADO, WILLIAN DA SILVA MACHADO e ALIF FERNANDO DA SILVA BOTELHO,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
o requerido: 1) ao pagamento a título de
indenização por danos morais
o importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor (R$ 50.000,00 x4 = R$ 200.000,00
, acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (27.10.2019) e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data; 2) Ao pagamento do valor de R$ 2.852,97 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) a título de danos emergentes, que deverá ser acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso; 3) ao pagamento a título de
pensão mensal
correspondente a 0,165 do salário mínimo para cada dependente até que completem a maioridade ou concluam curso superior
, mediante prova, cujos os valores da pensão são devidos desde a data do acidente,
com vencimento para todo dia 05 de cada mês, devendo após a cessação do benefício pelos filhos, ser a cota-parte aderida à viúva do de cujus,
devendo ser cessado o benefício caso venha a contrair novas núpcias, venha a óbito, ou na data que a vítima completaria 70 (setenta anos), que vier primeiro
.

Constou na sentença que: “Determinada a pensão mensal em salário mínimo,
as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez
, e calculadas com base no salário recebido pela vítima, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário vigente, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento”; que “(...)
DEVE A PARTE REQUERIDA FAZER PROVA DA
CONSTITUIÇÃO
DO CAPITAL
PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES
INDICANDO IMÓVEIS OU DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS SUSCETÍVEIS DE ALIENAÇÃO, TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM BANCO OFICIAL, QUE SERÁ INALIENÁVEL E IMPENHORÁVEL ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO, ALÉM DE CONSTITUIR-SE EM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO OU AINDA FIANÇA BANCÁRIA OU GARANTIA REAL SUFICIENTE AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, FACULTANDO-LHES A INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Por fim, a Requerida/Apelante foi

CONDENADA

ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do §§ 2º e 9° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante levanta preliminar de cerceamento de defesa, alegando necessidade de produção de prova oral e pericial, a fim de atestar ausência de irregularidade da rede elétrica no local.

No mérito, defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, “(...)
Isso porque, não se pode olvidar que a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF somente pode ser aplicada em caso de conduta comissiva do agente, não podendo ser aplicada em caso de omissão, pois nessa hipótese exige-se a comprovação da culpa”.

Diz que “(...) O Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa (...); e que “(...) o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Reconhecida, fixou a Tese de Repercussão Geral (Tema 366), de acordo com a qual o Estado não pode ser considerado o reparador universal, não havendo, pois, que se aplicar a responsabilidade objetiva diante da imputação de conduta omissiva. Entendeu-se, ainda, que o Estado somente pode ser civilmente responsabilizado em virtude de sua omissão, quando se tratar de uma omissão culposa, isto é, da violação de um dever jurídico específico de agir (...)”.

Assevera que “(...) a r. sentença ora impugnada, ao condenar a apelante com fulcro na responsabilidade objetiva, violou não apenas o art. 37, § 6º, da CF, mas também os arts. 186 e 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil subjetiva, pois viola-se uma norma não apenas quando se a aplica a fatos sobre os quais não incidiu, mas também quando se deixa de aplicá-la a fatos sobre os quais incidiu”.

Sustenta a ausência de ato ilícito e nexo causal; que os Autores/Apelados não comprovaram o nexo causal entre a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o dano suportado (artigo 186 e 927 do Código Civil c/c o artigo 373, I, do CPC).

Afirma que a culpa é exclusiva da vítima – falecido que encostou no carro eletrificado sem perícia para tanto e sem comunicação prévia.

Defende o equívoco no deferimento de pensão, eis que não comprovada a existência de culpa da ré-apelante; e, subsidiariamente, que não poderia ser deferida da forma estabelecida, pois deveria ser computada a data em que a vítima completaria 65 anos, e não 70.

Salienta que “(...) mesmo na remota hipótese de ser mantida a responsabilidade da recorrente, a r. sentença recorrida violou o disposto no art. 944 do Código Civil, ao condenar a apelante em indenização a título de danos morais na elevadíssima quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Não se pode admitir que a apelada venha a ser indenizada em quantia assaz elevada, sob pena de enriquecimento ilícito”.

Pede que seja o recurso conhecido e provido para julgar totalmente improcedente a ação, ou, ainda, caso assim não se entenda, que seja mitigada a condenação.

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de produção de prova oral e pericial, a fim de atestar ausência de irregularidade da rede elétrica no local.

Malgrado a alegação, não há falar em nulidade de sentença por cerceamento de defesa. No caso, há documentos suficientes para se distribuir a justa tutela jurisdicional, apontando a morte por eletrocussão, não se mostrando necessária, nem a produção de prova testemunhal, nem a produção de prova pericial.

A esse respeito:

“REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR MORTE DE GENITOR - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES E ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADAS – AGRAVO RETIDO –
PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO
– AGRAVO DESPROVIDO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

ACIDENTE CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO, COM DESCARGA ELÉTRICA - MORTE POR ELETROCUSSÃO
- NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS APLICADOS EM CONSONÂNCIA COM O §4, ART. 20, DO CPC -

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09 - ART.1º-F DA LEI 9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA, PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO

I - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial vindicada, quando a sua produção é desnecessária para que o julgador forme o seu convencimento, sobretudo quando existem nos autos elementos suficientes para o deslinde da questão. Assim, deve ser improvido o agravo retido
. (...) (N.U 0000037-90.2001.8.11.0040, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 15/10/2015)”
(destaquei)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO.

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1058278-07.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ALICE FERNANDA DA SILVA, JOÃO VICTOR DA SILVA MACHADO, WILLIAN DA SILVA MACHADO e ALIF FERNANDO DA SILVA BOTELHO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
o requerido: 1) ao pagamento a título de
indenização por danos morais
o importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor (R$ 50.000,00 x4 = R$ 200.000,00
, acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (27.10.2019) e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data; 2) Ao pagamento do valor de R$ 2.852,97 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) a título de danos emergentes, que deverá ser acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso; 3) ao pagamento a título de
pensão mensal
correspondente a 0,165 do salário mínimo para cada dependente até que completem a maioridade ou concluam curso superior
, mediante prova, cujos os valores da pensão são devidos desde a data do acidente,
com vencimento para todo dia 05 de cada mês, devendo após a cessação do benefício pelos filhos, ser a cota-parte aderida à viúva do de cujus,
devendo ser cessado o benefício caso venha a contrair novas núpcias, venha a óbito, ou na data que a vítima completaria 70 (setenta anos), que vier primeiro
.

Constou na sentença que: “Determinada a pensão mensal em salário mínimo,
as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez
, e calculadas com base no salário recebido pela vítima, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário vigente, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento”; que “(...)
DEVE A PARTE REQUERIDA FAZER PROVA DA
CONSTITUIÇÃO
DO CAPITAL
PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES
INDICANDO IMÓVEIS OU DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS SUSCETÍVEIS DE ALIENAÇÃO, TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM BANCO OFICIAL, QUE SERÁ INALIENÁVEL E IMPENHORÁVEL ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO, ALÉM DE CONSTITUIR-SE EM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO OU AINDA FIANÇA BANCÁRIA OU GARANTIA REAL SUFICIENTE AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, FACULTANDO-LHES A INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Por fim, a Requerida/Apelante foi

CONDENADA

ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do §§ 2º e 9° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Apesar da Apelante buscar desqualificar a sentença, alegando ser inaplicável a tese da responsabilidade objetiva, “(...)
porque, não se pode olvidar que a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF somente pode ser aplicada em caso de conduta comissiva do agente, não podendo ser aplicada em caso de omissão, pois nessa hipótese exige-se a comprovação da culpa”. E, ainda, “(...) O Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa (...); e que “(...) o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Reconhecida, fixou a Tese de Repercussão Geral (Tema 366), de acordo com a qual o Estado não pode ser considerado o reparador universal, não havendo, pois, que se aplicar a responsabilidade objetiva diante da imputação de conduta omissiva. Entendeu-se, ainda, que o Estado somente pode ser civilmente responsabilizado em virtude de sua omissão, quando se tratar de uma omissão culposa, isto é, da violação de um dever jurídico específico de agir (...)”, tal pretensão não se mostra viável.

É que está estampada a responsabilidade objetiva da Apelante,
primeiro
porque é ela a detentora do “munus”, como concessionária de energia elétrica, de realizar operações atinentes à rede de alta tensão;
segundo
, porque cabe à ela o dever de cuidado, de modo que a operação se realize sem transtornos, sem qualquer risco à saúde e à vida tanto dos colaboradores, quanto dos usuários dos serviços de energia elétrica; e terceiro porque tanto o Recurso Especial, quanto o Recurso Extraordinário apontados somente podem ser parâmetro quando descaracterizada a culpa da concessionária, o que não é o caso em questão.

O acidente que acarretou a morte do esposo e pais dos Apelados, por descarga de energia elétrica, somente ocorreu porque o serviço de restauração da energia estava sendo realizado pela equipe técnica da Apelante, que, infelizmente, não se atentou ao perigo existente, ou seja, não se desincumbiu de prestar a devida assistência técnica, sem colocar em risco as pessoas do entorno.

Não há como acatar a tese de ausência de nexo causal.

Tal situação foi muito bem exposta na sentença recorrida:

“(...)
a empresa concessionária é responsável pela prestação de serviço adequado a todos os consumidores, a satisfazer as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade das tarifas e cortesia no atendimento.

Em que pese o inconformismo da ré, não há falar em excludente de força maior, tendo em vista que, por ser concessionária exclusiva da prestação de serviço público no fornecimento de energia elétrica, possui o dever de prezar pelo sistema de transmissão, com a finalidade de evitar danos a seus usuários.

Nesse sentido, da prova produzida nos autos, mais especificamente do laudo médico, colhe-se que o de cujus foi vítima de choque elétrico quando ajudava os empregados da empresa ré.

Na conclusão do laudo realizado, o perito concluiu que a morte de Renato Feliciano Machado se deu por asfixia mecânica em decorrência de eletroplessão (ação de eletricidade artificial), portanto, faleceu em decorrência direta dos serviços realizados pela requerida, que deve responder objetivamente.

In casu, não merece acolhimento o argumento da ré de que o acidente teria sido causado por culpa exclusiva da vítima, consideração insuficiente para afastar a sua responsabilidade no presente caso, haja vista a evidente falha na prestação do serviço ao não manter a rede de distribuição elétrica em estado adequado, e no chão, ao alcance de qualquer um.

A circunstância de a concessionária se descuidar da sua obrigação de zelar pela adequação do serviço prestado, em inobservância à segurança inerente à atividade, assim como a comprovação do acidente e do nexo causal existente entre ele e o dano causado, constituem fundamentos para a caracterização da responsabilidade pelos danos causados.

Assim, prescindível a caracterização da culpa da prestadora do serviço público, dada a sua responsabilidade objetiva.

Verifica-se nos autos o nexo de causalidade entre a conduta da ré e a decorrente responsabilização pelos danos provocados, haja vista que a vítima veio a óbito em razão de descarga elétrica (eletroplessão) provocada por meio físico, conforme consta do laudo do Instituto Médico Legal.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÓBITO EM VIRTUDE DE ELETROPLESSÃO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. ROMPIMENTO DOS CABOS POR AÇÃO DE PÁSSAROS NA REGIÃO. NÃO ACOLHIDA. TESE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA PARA DIRECIONAR A INDENIZAÇÃO AO ÚNICO AUTOR DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE AUTORES NO POLO ATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NO LIMITE IMPOSTO PELO ART. 85, § 11º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EX OFFICIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (TJ-AL - APL: 00009037120118020049 AL 0000903-71.2011.8.02.0049, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 13/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020).

Cumpre ainda registrar a hipótese dos autos não configura caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, pois a morte decorreu exclusivamente da falha na prestação do serviço, devido a falta de manutenção e fiscalização constantes da rede elétrica pela concessionária. A exposição de fios de alta tensão demonstra que a Ré não vinha empregando na prestação do serviço a efetiva conservação, tanto que houve rompimento de fio de alta tensão, tratando-se, por isso, de evento previsível e absolutamente evitável, caso a empresa agisse de forma diligente”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEMIG. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. MORTE POR ELETROPLESSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAS. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas que se apresentam desnecessárias ao deslinde do feito.
2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República.

3. A CEMIG, por ser concessionária de serviço público e atuar no setor de transmissão de energia elétrica, desempenha atividade de alta periculosidade e aufere os respectivos lucros. Dessa forma, responde objetivamente, independentemente de dolo ou culpa em sua conduta, por danos causados aos administrados em razão do perigo inerente ao desempenho de sua atividade, aplicando-se teoria do risco, prevista no art. 37, §6º, da CR/88, art. 14, do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC.

4. Comprovado que a morte da vítima decorreu de choque provocado pelo rompimento de cabos de alta tensão da rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG e não pela queda do poste de iluminação pública, patente a existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano, a ensejar o dever de indenizar.

5. O acidente de trânsito que culminou com a queda do poste não se caracteriza como fato imprevisível ou inevitável. Assim, não pode a CEMIG se eximir da responsabilidade sob alegação da culpa exclusiva de terceiro, já que responde pelos riscos que oferece aos transeuntes pela exposição a situações de a lta periculosidade oriundas da transmissão de energia elétrica por cabos suspensos em vias públicas.
6. Não há dúvidas de que a companheira e os filhos de vítima fatal de acidente com a rede elétrica experimentam sofrimento agudo o bastante a ensejar a condenação da concessionária responsável pela prestação do serviço a compensá-los pelo abalo moral decorrente da perda de ente querido, provedor da família.

7. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

8. Os filhos menores possuem dependência econômica presumida dos pais, e, no caso de óbito, decorrente de ato ilícito, o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, devida até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo irrelevante se o salário da vítima era ou não dispensável para a economia familiar. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

9. Diante de circunstâncias concretas e da própria evolução dos índices estatísticos a indicar o aumento da expectativa média de vida do brasileiro, o termo final do pensionamento deve corresponder à idade em que o de cujus completaria 70 anos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.170116-1/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MORTE POR ELETROPLESSÃO - CAUSA DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO LOCAL DE TRABALHO - CULPA EXCLUSIVA DO EMPREGADOR - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88, o que vale dizer que na ação de reparação de dano em face dele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. Ainda que seja objetiva a responsabilidade da Cemig, demonstrada a responsabilidade exclusiva de terceiro, exclui-se a responsabilidade da concessionária. Demonstrada a irregularidade da construção e a ausência de comunicação do construtor à Cemig a respeito do acréscimo de uma laje na edificação, bem como de pedido de afastamento da rede, não há que se falar em omissão da Cemig quanto à fiscalização. Constatada que a causa do acidente foram as condições insatisfatórias de segurança do local de trabalho, configura-se a responsabilidade exclusiva do empregador, terceiro nestes autos, afastando-se a obrigação de indenizar da concessionária de energia elétrica. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.012501-4/002, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

Portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima, e muito menos de ausência de ato ilícito; que, inclusive, acarretou a morte do usuário, de modo que o dano moral é inquestionável, além da pensão destinada aos seus dependentes.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÓBITO CAUSADO POR ELETROPLESSÃO. ROMPIMENTO DE CABO NEUTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. CABIMENTO.

- Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelo danos causados, de forma omissiva ou comissiva, pelos danos que causarem sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa.

- Comprovado que morte da vítima foi causada por descarga elétrica que causou o rompimento do cabo neutro, mormente quando não comprovada a existência de causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior, deve ser mantida a condenação da concessionária.

- Diante da morte da vítima, os danos morais são evidentes, sendo desnecessária a sua comprovação.

- O valor indenizatório a danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

- Indispensável se mostra a adequação entre ofensa e indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra, pelo que fica elevado o arbitramento indenizatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.462427-4/002, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 13/09/2021)

No que diz respeito à pensão fixada, sustenta a Apelante que houve equívoco, pois não poderia ela ser deferida da forma estabelecida (deveria ser computada a data em que a vítima completaria 65 anos, e não 70).

Tal afirmação não procede, pois a expectativa de vida do brasileiro segundo o IBGE em 2019, ano do óbito do Sr. Renato Feliciano Machado, era de maior que 75 anos, de modo que não há o menor cabimento em buscar tal diminuição; todavia, como não houve insurgência da parte Apelada, deve ser mantida a idade fixada na sentença (70 anos).

Quanto ao valor fixado a título de dano moral, não merece qualquer reprimenda, pois R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos dependentes mostra-se justo, a fim de amenizar a dor, o sofrimento deles. Ressaltando-se que não há a menor possibilidade de uma reparação total, num caso como esses, em que há a morte abrupta do esposo, do pai, do provedor da família, por descarga elétrica – cuja culpa jamais poderia ser do usuário, em se tratando de situação de operação em rede pela Concessionária de Serviço Público – de energia elétrica.

Desse modo, escorreita a sentença também nesse quesito, pois os valores observam o caráter pedagógico da condenação, bem como que se evite o enriquecimento indevido.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo “in totum” a sentença combatida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023